Tribunal: TJDFT
Processo: 0745274-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu gratuidade de justiça à parte embargada, sob a alegação de existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão. O embargante pretende a rediscussão dos fundamentos adotados, principalmente quanto à renda líquida da parte beneficiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. Não se configura omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão do julgado, ainda que não haja enfrentamento expresso de todos os argumentos da parte.
5. A fundamentação do acórdão embargado foi clara e completa ao reconhecer a insuficiência de recursos da parte embargada, com base na análise da renda líquida comprometida e nos critérios objetivos de concessão da gratuidade.
6. A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que o acórdão impugnado contenha vício sanável pelas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
8. A rejeição dos embargos, por si só, não caracteriza má-fé processual ou protelação, sendo indevida a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A decisão que enfrenta os fundamentos relevantes e suficientes para o desate da lide não é omissa, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos das partes.
3. A rejeição dos embargos de declaração, desacompanhada de indícios de má-fé ou intuito protelatório, não enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, LV e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; TJDFT, Acórdãos nos 1713469, 1642534, 1626663 e 1009953.